Tribunal: TJMT
Processo: 1029783-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029783-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVANTE), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de
Curvelândia
contra decisão da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e determinou que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, conforme sentença transitada em julgado, ou (
ii
) o valor da causa, como decidido na instância de origem.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais estão sujeitos aos efeitos da coisa julgada e devem observar a base de cálculo definida na sentença, não sendo possível sua alteração em fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O acórdão que transitou em julgado estabeleceu a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação, sendo inviável a modificação dessa premissa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, conforme definido no trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

“1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros definidos na sentença e no acórdão com trânsito em julgado.

2. É vedada a alteração da base de cálculo em fase de cumprimento de sentença.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.023.437/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de
Curvelândia

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
/MT
,
que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Antônio Ferreira Destro, rejeitou a impugnação do ente público, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e determinou que os honorários advocatícios incid
issem
sobre o valor da causa.

O Agravante alega que a decisão diverge do acórdão, argumentando que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e ajustar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

A parte
A
gravada, em contrarrazões, defende que, com a improcedência da ação, mesmo após a apelação, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, conforme de
finido
pelo
J
uízo de origem. Argumenta
, ainda, que a decisão
encontra-se
preclusa desde outubro de 2020, motivo pelo qual deve ser mantida, acarretando o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se, na origem, de

a
ção
de
r
essarcimento aos
c
ofres
p
úblicos
(autos no
0001110-09.2009.8.11.0011
)
, proposta pelo ente público

em face de Elias Mendes Leal Filho, que foi
julgada procedente,
com a
parte dispositiva assim
redigida
:

“(...) Posto isso, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante do presente na exordial,
JULGANDO
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, razão
porque

CONDENO
o Requerido a pagar ao Requerente a importância de R$ 4.688,80 (quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) referente aos aditivos realizados indevidamente, a ser corrigido com juros (art. 398, CC e Súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo IPCA.

Assim exposto,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. (...)”.

A parte Ré interpôs recurso de apelação, que foi provido, com a parte dispositiva do acórdão determinando:

“(...)
Dessa forma, não se vislumbra o alegado prejuízo ao erário, uma vez que se deu integral cumprimento ao objeto da licitação, não há o que ressarcir.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

Inverto o ônus
da
sucumbência.

É como voto. (...)
negritei
”.

Após o trânsito em julgado, certificado nos autos (ID 63433138, pág. 119), iniciou-se o cumprimento de sentença em 17/08/2021. O patrono da parte executada, ora agravada, requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 9.440,98, com base em 10% sobre o valor da causa (ID 63439140).

O processo foi migrado para o
PJe
- Processo Judicial Eletrônico
em 18/08/2021. Durante a regularização, o escritório que representava o ente público informou o encerramento do contrato, sendo desconstituído, e o ente público foi intimado para habilitar novo patrono.

Posteriormente, a parte exequente anexou a decisão de 23/09/2020, que fixava os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. No entanto,
a

Ma
gistrad
a
de origem não se manifestou sobre a alegada irregularidade, apenas intimando a
parte E
xequente a prosseguir com o feito.

Após regularização da representação processual do ente público (23/11/2021), este apresentou impugnação em 04/02/2022, que foi rejeitada pel
a

M
agistrad
a
. A decisão homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV ou precatório, conforme o caso, nos seguintes termos:

“(...)
DECISÃO

1. Trata-se de impugnação oferecida pelo
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA/MT
em face do pedido de cumprimento de sentença apresentado por
ANTONIO FERREIRA DESTRO
, ambos qualificados nos autos.

Aduz a parte executada, em síntese, que há excesso de execução.

Intimada para se manifestar, a parte exequente discordou a impugnação.

A contadoria judicial apresentou memorial de cálculo do valor devido, tendo as partes se manifestado na sequência.

2. O art. 535 do Código de Processo Civil possibilita à Fazenda Pública a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, iniciado a partir de sua intimação por carga, remessa ou meio eletrônico.

Verificada a tempestividade da manifestação, este Juízo
RECEBE
a impugnação apresentada. No mérito, ao analisar aos fundamentos veiculados pelo impugnante, denota-se que a pretensão merece não prosperar.

Isso porque conforme a parte híbrida dos autos, anexa a esta decisão, determinou-se que os honorários sucumbenciais tivessem como base de cálculo o valor atualizado da causa, sem qualquer insurgência pelas partes.

3. Isso posto, este Juízo
REJEITA
a impugnação oferecida pela fazenda e
HOMOLOGA
os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

4. Preclusa esta decisão,
EXPEÇA-SE
a Requisição de Pequeno Valor (RPV)
ou Precatório
para pagamento, o que for cabível, conforme cálculo homologado.

5. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização do numerário,
EXPEÇA-SE
alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

Se necessário, INTIME-SE a exequente para que apresente dados bancários.

6. Após,
CONCLUSOS
os autos para as deliberações necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

7.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
” (ID 132679873)

Pois bem. Contra essa decisão, o Município de
Curvelândia
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Analisando os autos, verifica-se que tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram o direito aos honorários sucumbenciais, sendo fixados inicialmente em 10% sobre o valor da condenação e, posteriormente, invertido o ônus sucumbencial. Não houve insurgência da parte Agravada contra a base de cálculo definida.

Com efeito, acolher a tese da parte
Agravada
/exe
quente
para modificar a base de cálculo definida em sentença
/recurso
com trânsito em julgado, viola a coisa julgada, não havendo que se falar em sua alteração em fase de cumprimento de sentença, como na hipótese
sub examine
.

Veja-se, a propósito, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Não há falar em ofensa aos
arts
. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto o Tribunal a quo foi claro ao se manifestar sobre a ausência de comprovação da ciência do condomínio sobre a alienação do imóvel, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Conforme entendimento desta Corte, a base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, de forma que não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Súmula 83/STJ. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento. 4. Agravo interno desprovido
.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.023.437/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024) [sem destaque no original].

Dessa forma, assiste razão à parte Agravante ao apontar divergência entre a decisão agravada e o acórdão. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre a base de cálculo do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025